Tribunal: TJDFT
Processo: 0746918-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0746918-30.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULCIMAR JOSE BATISTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 76723478). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 30/08/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo. Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO. Quanto ao mais, ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, providência que a parte adotou somente na petição de ID 76851633, após ser intimada a comprovar o recolhimento do preparo. No que concerne ao recurso, resta preclusa a oportunidade de requerer o benefício, pois o pedido deveria ter constado das razões recursais, nos termos do artigo 99, caput, do CPC. Não obstante, verifica-se que a parte recorrente, de fato, comprovou sua hipossuficiência (ID 76723404), razão pela qual defiro-lhe a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. Por fim, conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital